Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. TEMA 1.076 STJ. RITO PREVISTO NO ARTIGO 1.040 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO ELEVADOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Feito devolvido em sede rejulgamento (art. 1040 e seguintes do CPC) em razão do que definido pelo STJ em sede do Tema 1.076.
2. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC que deve se restringir a hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.
3. Na espécie, elevados o valor da causa (R$1.835.756,84 - um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e o valor da condenação (R$ 1.145.000,00 - um milhão, cento e quarenta e cinco mil reais), exata hipótese de não aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC. 3.1. Assim, deve ser restabelecido o que definido em sentença: honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o; TEMA 1076, STJ).
4. Em rejulgamento, negado provimento ao recurso de apelação do requerido, definidos os honorários advocatícios nos termos do que definido pelo STJ no Tema 1076.